Tribunal: TJBA
Processo: 8024365-98.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024365-98.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE LUIZ GRANATO e outros

Advogado(s)
:
JAMILLE TELES DOS REIS NEVES

AGRAVADO: ELIAS CANDIDO CABRAL DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
JEFFERSON LUIZ LOPES GOULARTE

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. EXTRAPOLADO PRAZO DO EXECUTADO PARA MANIFESTAR-SE APÓS O TERMO DE ADJUDICAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 877 DO CPC. MANTIDA ORDEM DE ADJUDICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOSÉ LUIZ GRANATO e SOLANGE APARECIDA GRANATO
, irresignado
s
com a decisão proferida pelo M.M. Juiz da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Canavieiras/BA, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse com Pedido de Tutela Antecipada, tombada sob o nº 0000338-88.2004.8.05.0043 que manteve a ordem de adjudicação já formalizada nos autos.

No caso em epígrafe, verifico que o procedimento de
adjudicação ocorreu de forma regular, tendo em vista
já prenotação no Registro de Imóveis de Canavieiras,
conforme ID.
31595040.

A jurisprudência é uníssona e segue em compasso com a legislação processual ao afirmar que,

como bem consignado pelo magistrado a quo “(...)Segundo orienta o art. 877,
caput
, do CPC, a parte Interessada possui o prazo de cinco dias para manifestar o desejo de adjudicar após a intimação,
o que não foi promovido pelo Executado
.
Esse desejo somente emergiu nos anos atuais (2021/2022), quando já escoado (e muito) o prazo inscrito na norma processual em vigência já na época da decisão(...)”Deste modo, a parte agravante se desincumbiu de provar que existiam ilegalidades capazes de anular a ordem de adjudicação expedida nos autos, vastamente instruído.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão vergastada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8024365-98.2022.8.05.0000
da Comarca de
Canavieiras
(BA), agravantes
JOSÉ LUIZ GRANATO e SOLANGE APARECIDA GRANATO
e
agravado
ELIAS CANDIDO CABRAL DE ALMEIDA.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões alinhadas no voto d
a
Relatora.

Salvador, .